Tribunal: TJES
Processo: 0006646-63.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006646-63.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOUREVAL ANTONIO PASSAMANI

APELADO: ALENILSON VIEIRA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Loureval Antônio Passamani contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse cumulada com manutenção de posse, movida em face de Alenilson Vieira da Silva, Patrícia Vieira da Silva, Ariadina Vieira Lovato e Aldenildo Vieira da Silva. O autor alegou posse indireta sobre imóvel situado em Vila Velha/ES, objeto de suposto esbulho possessório. Requereu a procedência do pedido inicial para fins de reintegração na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a posse exercida pelo autor se caracteriza como posse indireta legítima apta a justificar a reintegração; (II) estabelecer se houve esbulho possessório por parte dos apelados; (III) determinar se a função social da posse exercida pelos apelados impede a reintegração pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante afasta a preliminar de deserção, nos termos do art. 98 do CPC.

4.
A pretensão possessória deve se fundamentar no exercício fático da posse (ius possessionis), sendo insuficiente a simples invocação do direito de propriedade.

5.
A prova constante nos autos revela que os apelados habitam o imóvel há mais de vinte anos, com moradias consolidadas, conforme certidão de oficial de justiça e demais documentos probatórios.

6.
A alegada posse indireta do apelante não está comprovada, pois não há demonstração de relação jurídica válida que justifique o desdobramento da posse.

7.
Os elementos probatórios favoráveis aos apelados (faturas de água e energia, declarações testemunhais) demonstram posse qualificada e contínua, com função social, inviabilizando o reconhecimento de esbulho recente.

8.
A exceção de usucapião arguida pelos apelados, nos termos da Súmula 237 do STF, é juridicamente viável e contribui para a improcedência do pedido reintegratório.

9.
Diante da ausência de comprovação de posse anterior e da caracterização de posse consolidada pelos apelados, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

10.
Os honorários advocatícios são fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A posse indireta pressupõe vínculo jurídico demonstrado entre o proprietário e o possuidor direto, o que não se configura quando há inércia prolongada e ausência de relação possessória efetiva.

2.
A função social da posse exercida de forma pacífica, contínua e prolongada, voltada à moradia, afasta a possibilidade de reintegração fundada apenas em título de propriedade.

3.
A configuração do esbulho possessório exige demonstração inequívoca de posse anterior e sua perda por ato injusto, o que não se verifica quando há ocupação antiga e consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 561, 85 §§ 2º e 11; CC, art. 1.197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 237.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.

0006646-63.2016.8.08.0035
.

A
PELANTE
:
LOUREVAL ANT
Ô
NIO PASSAMANI
.

APELADOS: ALENILSON VIERIA DA SILVA E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Loureval Antonio Passamani

inter
p
ôs

recurso de apelação em face da respeitável sentença
(id 10330670)

proferida pel
a
ilustre
Ju
í
z
a

de Direito da
Terceira Vara Cível d
e
Vila Velha
,
Comarca da Capital, nos autos da “
ação de reintegração de posse c/
c

manutenção de posse
” proposta
por ele, apelante,
contra
o réu

Lenílson de Tal
(
p
osteriormente, assumiu o polo passivo o Sr.
Alenilson Vieira
d
a Silva
- fl. 28, com ulterior integração, como opositores à pretensão reintegratória, de Patrícia Vieira da Silva, Ariadina Vieira Lovato e Aldenildo Vieira da Silva - fls. 12
a 1
5, dos autos apensos)
,
que
“JULGO
[U]
IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, nos art. 487 I, do CPC”
e condenou “
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo ser levado em consideração ser beneficiário da Gratuidade da Justiça”.

Nas razões do recurso
(
id 10330672
) o apelante aleg
ou
, em síntese, que: 1) “tratava-se de posse indireta do imóvel, porquanto o recorrente comprovou ter exercido efetivamente a posse indireta do bem, por meio dos documentos acostados aos autos às fls. 15/23”; 2) “estando o imóvel do autor inacabado e em construção, a referida ‘posse’ não poderia ser exercida da forma ordinária, qual seja, a posse direta do imóvel”, exercendo o apelante um dos poderes inerentes à propriedade conforme inteligência do art. 1.197, do Código Civil; 3) “pela análise conjunta dos fatos alegados com os documentos acostados, verifica-se a ocorrência de
error in judicando
na referida sentença”, porquanto desconsiderou que o terreno, além de ser de propriedade indubitável, estava sob posse indireta quando do esbulho; e 4)
o autor
era, ao tempo do esbulho, legítimo possuidor do imóvel invadido pelos apelados. Tal circunstância restou demonstrada, inclusive, por meio de documento juntado aos autos físicos pelo apelado Ivanildo Vieira da Silva (fl. 138), no qual “o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício – 1ª Zona” atestou que o imóvel em questão pertencia ao apelante.

Requere
u o provimento do recurso para “reformar integralmente a sentença recorrida” e “julgar totalmente procedente os pedidos constantes na petição inicial”
(
id 10330672 –
fl. 07
).

Contrarrazões no id 10330673,
pelo desprovimento do recurso. Destaco ainda que foi suscitada
preliminar de deserção
pelos apelados
, a qual foi rebatida em manifestação específica
(id 15927080),
oportunidade em que o apelante destacou que foi concedido a ele o benefício da gratuidade de justiça.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção arguida pelos apelados em contrarrazões. O apelante é beneficiário da Gratuidade de Justiça, o que dispensa o recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 98, do CPC.

Quanto ao mérito
, depreende-se que a
controvérsia recursal cinge-se à caracterização do esbulho possessório, à legitimidade da posse alegada pelo apelante e à possibilidade de sua reintegração no imóvel supostamente invadido, localizado na Praia dos Recifes, Barra do Jucu, com área superficial de 300,00 m2, correspondente ao lote n. 30, da quadra 207, conforme descrição constante na respectiva escritura pública
(fl. 138)
, devidamente matriculado sob o n. 4.157, à fl. 2.4.157 do Livro n. 2-P, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Vila Velha/ES.

Nesse passo, a matéria questionada
implica
na
verificação do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no artigo 561, do Código de Processo Civil, para o deferimento da reintegração de posse, a saber: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pela parte ré, a data desse ato e a perda da posse.

É basilar registrar que, em sede de interditos possessórios, a discussão deve gravitar estritamente em torno do exercício fático do poder sobre a coisa (
ius possessionis
), revelando-se impertinente a invocação exclusiva do direito de propriedade (
ius possidendi
) para fins de obtenção da tutela reintegratória.

C
ompulsando o robusto acervo probatório, em especial a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em agosto de 2016, observa-se uma antinomia absoluta entre a narrativa fática da exordial e a realidade certificada com fé pública.

Isto porque, e
nquanto o apelante sustenta que o
loteamento
se encontrava "inacabado" e que o imóvel fo
i
recentemente alvo de invasão mediante a construção de "barracas", o auxiliar do juízo constatou a existência de seis casas de alvenaria consolidadas no local
(fl. 29)
.

Essa situação de fato
aquebranta as proposições recursais
,
já que na vistoria então realizada (fl. 29) constatou-se que

as
edificações
lá inseridas estavam sendo
habitadas por dezenove pessoas, incluindo oito menores de idade, que lá residem,
e
conforme informações colhidas na diligência - há mais de vinte anos.
Logo, e
ssa circunstância fática consolidada descaracteriza o alegado esbulho recente e fragiliza a tese de posse contemporânea sustentada pelo recorrente.

Ademais, a densidade probatória em favor dos apelados suplanta o formalismo documental invocado pelo autor.

As faturas de energia elétrica em nome de Gilvanete Monteiro Silva atestam o consumo regular no endereço objeto da lide (Rua Afrodite, 32) desde o longínquo mês de dezembro de 2002. No mesmo sentido, a declaração emitida pela CESAN confirma que o cadastro de fornecimento de água e esgoto em nome de Ivanildo Vieira da Silva, falecido genitor dos recorridos, remonta a outubro de 2008. Tais elementos, somados às oito declarações testemunhais convergentes que apontam a fixação da família na área desde meados da década de 1990, demonstram que os apelados conferiram função social ao bem através da moradia habitual.

Por outro lado, a tentativa de enquadramento da situação como “posse indireta”, estribada exclusivamente no título de propriedade datado de 1977 e em recibos de IPTU, pagos às vésperas da propositura da ação em 2016, carece de suporte jurídico.

Sobre esse aspecto, não se pode olvidar que a
posse indireta pressupõe o desmembramento da posse plena em virtude de relação jurídica de direito pessoal ou real (como locação ou comodato), o que jamais restou demonstrado nos autos. Pelo contrário, as certidões indicam que o recorrente era “desconhecido” no endereço informado, o que corrobora a inércia possessória de décadas e o rompimento de qualquer laço fático com a coisa.

Sob este prisma, a
r.
sentença de primeiro grau agiu com acerto ao concluir que o autor não logrou demonstrar de maneira satisfativa sua posse prévia e o alegado esbulho.

Em síntese, a
longa e pacífica permanência dos apelados na área, aliada à realização de acessões residenciais permanentes, sustenta a exceção de usucapião arguida em sede de defesa, conforme faculta a Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a manutenção da improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe, em prestígio à realidade fática demonstrada e à prevalência da posse qualificada pela moradia.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e, a fim de suprir a omissão da r
espeitável
sentença quanto ao arbitramento dos honorários, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, condeno o autor-apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.